Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717866-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS SEIXAS CARDOSO AGRAVADO: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO DESPACHO Embora o recurso tenha sido marcado na autuação com pedido liminar, da leitura da petição recursal, não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora